Tribunal: TJBA
Processo: 8032379-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032379-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA, ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PARA O NÍVEL V. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. CARÁTER GERAL E LINEAR DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL (ART. 40, § 8º, CF/88). PRECEDENTES DO STF E TJ-BA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Apelação Cível interposta por servidora policial civil aposentada contra sentença que extinguiu a ação revisional de proventos, sob fundamento de prescrição quinquenal do fundo de direito, ao pleitear a revisão da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) para a referência V, equivalente ao patamar atualmente percebido de forma geral pelos servidores da ativa. II. Questão em discussão Discute-se se a pretensão está fulminada pela prescrição de fundo de direito ou se se trata de relação de trato sucessivo; bem como se a GAJ, ao ser implementada indistintamente a todos os servidores da ativa no nível V, possui caráter geral e linear, ensejando a extensão automática aos inativos, em observância à regra da paridade constitucional. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85) reconhece que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. No mérito, a GAJ, ao ser estendida indistintamente a todos os servidores em atividade, sem vinculação a desempenho individual ou condição especial de trabalho, ostenta caráter genérico, configurando verdadeiro aumento remuneratório. Nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, deve ser estendida aos inativos que fazem jus à paridade. Precedentes do STF (RE 590.260/SP, RG) e do TJ-BA reconhecem a obrigatoriedade de extensão da GAJ/GAPJ IV e V aos servidores aposentados. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. As ações que buscam a revisão de gratificação com fundamento na paridade remuneratória configuram obrigação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85/STJ. 2. A Gratificação de Atividade Judiciária, quando paga indistintamente aos servidores da ativa em patamar uniforme, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos. 3. O art. 40, § 8º, da Constituição Federal assegura a paridade de proventos, sendo devida a adequação dos benefícios à evolução da GAJ na referência V. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.146/1997, arts. 17 e 18; Lei Estadual nº 12.601/2012. Jurisprudência relevante citada: Súmula 85/STJ; STJ - AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024; TJ-AL - Apelação Cível nº 0700756-74.2020.8.02.0053, Rel. Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, 4ª Câmara Cível, j. 02/10/2023; TJ-BA - Apelação nº 0544318-71.2015.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Terceira Câmara Cível, pub. 02/06/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8032379-68.2022.8.05.0001, que figuram como parte recorrente MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, reformando a sentença, afastar a prescrição de fundo de direito, reconhecendo tratar-se de relação de trato sucessivo, e julgar procedente o pedido inicial, determinando a implantação da GAJ em seu nível V nos proventos da Apelante, com efeitos a partir de abril de 2017, observada a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA